Tribunal: STF
Processo: Rcl 73706
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) o Ministério Público opôs embargos de declaração, especialmente considerando que o órgão fracionário afastou a incidência do dispositivo legal do art. 478 do CPP, MESMO APÓS TER SIDO NOTIFICADO PELO STF acerca do julgamento de procedência da RCL 67.691 (julgou que o dispositivo legal em questão somente poderia ser afastado mediante a observância da cláusula de plenário), e mesmo após ter sido instaurado o incidente de arguição de declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso referente à reclamação supra. 



    Os embargos foram denegados. 



    Restando claramente descumprida a autoridade da decisão do STF firmada na RCL 67.691, além, obviamente, de nova violação da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, não resta alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional” (edoc. 1, p. 3, grifamos).  



    Ao final, requer,  



    “(...) para o fim específico de determinar a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, em consonância à interpretação conferida pelas Cortes Superiores, uma vez que pendente de julgamento o incidente de constitucionalidade instaurado no âmbito do Tribunal Gaúcho; 



    Por fim, considerando que se trata de matéria incontroversa, havendo inclusive precedente específico sobre a questão, requer o Parquet seja concedida MEDIDA LIMINAR a fim de que seja determinado ao Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que se abstenha de deixar de aplicar as disposições do artigo 478 do Código de Processo Penal, em pleno vigor, até que declare (ou não) a inconstitucionalidade pela via adequada, conforme determinado na RCL 67.691, Rel. Min. Edson Fachin, e RCL 69.849/RS, Min. Luiz Fux; subsidiariamente, caso não assim não entenda, determina a cassação da decisão censura”. (edoc. 1, p. 21-22) 



    Em 19 de dezembro de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora que as prestou oportunamente. (edoc. 12 e 18, p.27).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a incidência do disposto no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal valendo-se de fundamento constitucional, qual seja, a afronta ao princípio da isonomia entre as partes e da paridade de armas, decorrentes do artigo 5º, caput e inciso LV, da CF). Ressalta que “mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do precitado dispositivo para indeferir a juntada de documentos não integrantes de seu rol.



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo do disposto no art. 478 do CPP, uma vez que chancelou a nulidade por suposto uso de argumento de autoridade pelo Ministério Público, por usar os registros policiais e judiciais do acusado em plenário, e determinou a realização de novo julgamento, mediante os seguimentos fundamentos:  



    “Com efeito, o artigo 478 do Código de Processo Penal dispõe que, durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 



    Ainda que o referido dispositivo legal não proíba expressamente a utilização do histórico criminal na sessão do Plenário do Júri, entendo que o manuseio dessas informações pode acarretar prejuízos na formação da cognição dos jurados.



     Isso porque não vislumbro outro sentido, senão o de influenciar a decisão dos jurados, da providência de anexar e fazer referência a documentos como Consultas de Indivíduo obtido junto à Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do sistema de Consultas Integradas. 



    A eventual pretensão da acusação em demonstrar a vida pregressa do réu poderia ser plenamente atendida pela certidão de antecedentes judiciais fornecida pelo Poder Judiciário, já que submetida a terceiro imparcial, o Juiz, em observância e aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa.



     Assim sendo, admitir a juntada e a menção de documentos que não guardam relação com o fato descrito na denúncia, além de informações obtidas por sistema restrito de pesquisa, fere não só os princípios constitucionais da paridade de armas, como também a plenitude da defesa e da presunção de inocência, uma vez que tais atos podem interferir no juízo de cognição da tomada de decisões dos jurados. Nesse sentido, o precedente desta Colenda Câmara Criminal:



    (...)



    Nesse sentido, entendo que a menção ao histórico policial do réu, extraído do sistema Consultas Integradas, ao referir que "O júri tem que julgar o fato, mas tem que conhecer o homem, e o homem é o que consta nos registros policiais" configura argumento de autoridade, maculando a livre convicção dos jurados. E é evidente o prejuízo do acusado. 



    Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:



    APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. HIPÓTESE EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO, AO CITAR OCORRÊNCIAS POLICIAIS DO RÉU, EXTRAÍDAS DO CONSULTAS INTEGRADAS, QUE NÃO RESULTARAM EM FUTURAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO, SUSTENTANDO QUE SE TRATARAM DE FATOS PROVADOS, CONFIGURA ARGUMENTO DE AUTORIDADE, PORQUANTO CONTAMINOU A ANÁLISE DOS JURADOS AO MENCIONAR NO PLENÁRIO FATOS RELATIVOS AO RÉU, MAS ESTRANHOS AO CASO SUBMETIDO A JULGAMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. PREJUDICADO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (Apelação Criminal, Nº 50184004920238210021, Primeira Câmara Especial Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 21-06-2024)



    APELAÇÕES CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. REFERÊNCIA ÀS OCORRÊNCIAS POLICIAIS DO RÉU. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. Nulidade posterior à pronúncia, consistente no uso de informações provenientes do sistema de consultas integradas como argumento de autoridade e pela afronta ao artigo 478, do CPP. As informações alheias aos fatos denunciados no feito originário que podem influenciar na produção de elementos que estigmatizam o acusado, referindo, como no caso, que ele possui outras condenações, devem ser desentranhadas. Nesse sentido, faço referência à interpretação que este Colegiado vem dando ao artigo 478 do Código de Processo Penal, ao ampliar a esfera de incidência dos casos em que há argumento de autoridade que possa influenciar no livre convencimento dos jurados. Precedentes desta Câmara Criminal. É nulo o julgamento realizado, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo ser desentranhado dos autos os antecedentes infracionais, antecedentes policiais e informações advindas do Sistema de Consultas Integradas. Prejudicado o mérito do recurso defensivo. RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.(Apelação Criminal, Nº 70080763998, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 15-08-2019).



    Acolho, portanto, a preliminar suscitada, ao efeito de anular o julgamento realizado e determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicada a análise do mérito recursal. 



    Determino, ainda, o desentranhamento dos documentos acostados no evento 188 da ação penal. 



    Ante o exposto, voto por acolher a preliminar, a fim de anular o julgamento realizado, determinando que o réu seja submetido a novo Júri e que seja providenciado o desentranhamento dos documentos acostados no evento 188 da ação penal, restando prejudicado o exame do recurso.



    ”. (edoc. 2, p. 80 a 82, grifamos)  



    Como se observa, o órgão fracionário do Tribunal de origem, ao examinar a aplicação do art. 478 do CPP, mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do dispositivo, valendo-se do fundamento relativo à violação dos princípios constitucionais da paridade de armas, como também a plenitude da defesa e da presunção de inocência.



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 67691/RS (DJe de 2/7/2024), assim ressaltou:  



    “Sobre o tema, esta Suprema Corte tem entendido que “[a] violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10”(Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.09.2023) 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, na aplicação, ao caso concreto, do disposto no art. 478 do CPP, uma vez que o Tribunal reclamado chancelou a vedação ao uso da documentação requerida pelo órgão de persecução, mediante os seguimentos fundamentos  (eDOC 2, pp. 57-58, grifei)



    (...)



    Como se observa, e tal qual bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, o órgão fracionário do Tribunal local, ao examinar a aplicação do art. 478 do CPP, mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do dispositivo, “valendo-se de fundamento constitucional, qual seja, a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana decorrente da vedação à interpretações vinculadas ao direito penal do autor, sem contudo submeter a questão ao Órgão Especial daquela Corte, contrariando o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 11, p. 7).



    (...)



    Para situações como a posta em exame, mutatis mutandis, a procedência da reclamação foi medida que se impôs: Rcl 56.025, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023; Rcl 61248 e Rcl 60746, ambas de minha relatoria, DJe 21.11.2023.  



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10”. 



    No mesmo sentido, mutatis mutandis, os seguintes casos de procedência da reclamação: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente